Tribunal: TJDFT
Processo: 0747279-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747279-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KALINE SANTANA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra decisão monocrática, que deferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto pela embargada - KALINE SANTANA FERREIRA, para limitar a 30% (trinta) por cento da remuneração bruta da agravante, subtraídos os abatimentos descritos no artigo 3o do Decreto 28.195/07, os descontos das parcelas referentes a todos os empréstimos contraídos por ela perante a instituição financeira agravada (consignados em folha de pagamento e autorizados para desconto em conta corrente). Nas razões recursais (ID. 21344567), sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, na medida em que não trouxe em seu conteúdo qual a porcentagem que cada um dos Agravados podem descontar sobre os rendimentos da Agravante. Pretende que seja esclarecido se cada agravado pode descontar 15% ou 30% da remuneração da Agravante. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, informando aos agravados qual o percentual a ser descontado. Intimada para apresentação de resposta, a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 21405140). É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, conforme consignado pelo embargante, a decisão embargada determinou a limitação a 30% (trinta) por cento da remuneração bruta da agravante, dos descontos das parcelas referentes a todos os empréstimos contraídos por ela perante a instituição financeira agravada (consignados em folha de pagamento e autorizados para desconto em conta corrente). Contudo, pelo que se verifica dos documentos juntados aos autos, o empréstimo realizado pela embargada com a Poupex é consignado em folha de pagamento, e não excede a margem consignável (ID. 20966465). Dessa forma, a fim de observar a limitação legal imposta de 30%, deverá o embargante recalcular as parcelas relativas aos empréstimos contratados pela embargada em sua conta corrente, de forma a adequá-los ao valor remanescente da margem consignável da embargada. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO, para retificar a decisão de ID. 20984690, que concedeu a liminar postulada pela embargada, para esclarecer e acrescentar que o ora embargante deverá recalcular as parcelas relativas aos empréstimos contratados pela embargada em sua conta corrente, de forma a adequá-los ao valor remanescente da margem consignável da embargada. Comunique-se ao Juiz da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator